Tribunal: TJBA
Processo: 8095340-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095340-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUBIRATAN BELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO JOEL COVOLAN DAUM, MICHAEL HARTMANN

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Rubiratan Belo dos Santos contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenizatória, ajuizada em face do Banco Pan S.A., com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015. O autor pleiteava a anulação de contrato bancário por suposto vício de consentimento e a condenação do réu ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. A petição inicial foi considerada deficiente pela ausência de documento essencial, tendo sido determinada a emenda, não cumprida no prazo legal, ensejando a extinção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal do autor para emendar a petição inicial; aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por inércia na apresentação de documento essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 321 do CPC/2015 impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial quando constatadas irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o que foi observado pelo magistrado de origem.

4. A intimação para a emenda da inicial foi regularmente expedida, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove o descumprimento do dever de ciência da parte, tampouco situação de justa causa impeditiva, conforme preconiza o art. 223 do CPC.

5. O argumento de que seria necessária a intimação pessoal do autor não prospera, dado que tal exigência só é cabível em hipóteses de extinção por abandono da causa, conforme jurisprudência consolidada.

6. O argumento de que seria necessária a intimação pessoal do autor não prospera, dado que tal exigência só é cabível em hipóteses de extinção por abandono da causa, conforme jurisprudência consolidada.

7. Precedentes do TJBA e do STJ confirmam a legalidade da extinção sem resolução de mérito nas hipóteses em que o autor permanece inerte diante da determinação para regularização da exordial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 223.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 327.085/MG, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 25.05.2010; TJ-BA, Apelação nº 8007688-15.2020.8.05.0274, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 20.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000391-12.2024.8.05.0081, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8069148-75.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n° 8095340-74.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
RUBIRATAN BELO DOS SANTOS
,
sendo Recorrido
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.